Tribunal: TJSP
Processo: 0002368-12.2013.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Telefonia – Contrato de participação financeira na modalidade PEX - Ação de indenização por diferenças julgada extinta, com julgamento do mérito, por declarado prescrito o direito de ação dos autores – Irresignação – Inadmissibilidade - Prescrição - Direito de natureza pessoal – Prazo de 20 anos, aplicável na espécie – Inteligência do art. 177 do CC de 1916 e art. 2.028 do

Ementa:
Apelação – Telefonia – Contrato de participação financeira na modalidade PEX - Ação de indenização por diferenças julgada extinta, com julgamento do mérito, por declarado prescrito o direito de ação dos autores – Irresignação – Inadmissibilidade - Prescrição - Direito de natureza pessoal – Prazo de 20 anos, aplicável na espécie – Inteligência do art. 177 do CC de 1916 e art. 2.028 do atual CC – Considerada a data da apuração do valor patrimonial das ações - VPA (o que se dá após a subscrição), até a data da propositura da ação, outra conclusão não há senão a de que ocorreu mesmo a prescrição do direito de ação dos autores - Sentença mantida – Recurso improvido.